Tribunal: CARF
Processo: 18050.010369/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRPJ. SALDO NEGATIVO APURADO MAIOR QUE O DEVIDO. NULIDADE POR FALTA DE APRECIAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPUTADA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício teve origem em Representação do SEORT da Delegacia da Receita Federal em Salvador destinado ao Serviço de Fiscalização daquela mesma Delegacia. Isso porque cabe àquele setor a realização de procedimentos de fiscalização e de lançamento de ofício de acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal. A autoridade fiscal não se limitou a seguir determinações superiores, como pretende fazer crer a Recorrente, baseou-se em constatações realizadas no curso de revisão de declaração realizadas no SEORT da Delegacia da Receita Federal de Salvador, competente para a realização de tal procedimento. Além disso, constata-se que no procedimento de Revisão do PERC, o Recorrente teve toda a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório, como se depreende da formalização do próprio processo em que se discute o PERC, não se configurando nenhuma situação de nulidade do auto de infração.
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GLOSA DE DEDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PERC DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS.
Argumentos relativos à tempestividade na apresentação do PERC/2004 não serão conhecidas no presente processo, uma vez que estão discutias em processo distinto.
IRPJ. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado pelo FISCO que o saldo negativo era menor do que o apurado pela interessada e que esta encaminhou DCOMP com aproveitamento integral daqueles créditos apurados a maior (compensações integralmente homologadas) correto o lançamento de ofício com a exigência do crédito indevidamente utilizado (relativo ao PERC).
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. REVISÃO DE PERC REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO FINAL RECONHECENDO INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO PERC. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
O julgamento do presente processo, dependia da decisão final em outro processo onde se discute precisamente o direito da Recorrente utilizar-se da dedução de parcela do imposto de renda investida no FINOR. A interessada te teve julgamento favorável do seu recurso voluntário, mas a Procuradoria interpôs Recurso Especial que reverteu a decisão prolatada, reconhecendo a preclusão do direito da Recorrente de discutir o PERC. Portanto, correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal e correto o lançamento de ofício realizado nos presentes autos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.010369/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.899 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRPJ. SALDO NEGATIVO APURADO MAIOR QUE O DEVIDO.
NULIDADE
POR
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPUTADA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício teve origem em Representação do SEORT da
Delegacia da Receita Federal em Salvador destinado ao Serviço de
Fiscalização daquela mesma Delegacia. Isso porque cabe àquele setor a
realização de procedimentos de fiscalização e de lançamento de ofício de
acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal. A
autoridade fiscal não se limitou a seguir determinações superiores, como
pretende fazer crer a Recorrente, baseou-se em constatações realizadas no
curso de revisão de declaração realizadas no SEORT da Delegacia da Receita
Federal de Salvador, competente para a realização de tal procedimento. Além
disso, constata-se que no procedimento de Revisão do PERC, o Recorrente
teve toda a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório, como se
depreende da formalização do próprio processo em que se discute o PERC, não
se configurando nenhuma situação de nulidade do auto de infração.
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GLOSA DE DEDUÇÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL PERC DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. NÃO
CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS.
Argumentos relativos à tempestividade na apresentação do PERC/2004 não
serão conhecidas no presente processo, uma vez que estão discutias em
processo distinto.
IRPJ. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PARA EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado pelo FISCO que o saldo negativo era menor do que o apurado pela
interessada e que esta encaminhou DCOMP com aproveitamento integral
daqueles
créditos
apurados
a
maior
(compensações
integralmente
homologadas) correto o lançamento de ofício com a exigência do crédito
indevidamente utilizado (relativo ao PERC).
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA.
REVISÃO DE PERC REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.010369/2008-66
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

FINAL RECONHECENDO INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO
DO PERC. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
O julgamento do presente processo, dependia da decisão final em outro
processo onde se discute precisamente o direito da Recorrente utilizar-se da
dedução de parcela do imposto de renda investida no FINOR. A interessada te
teve julgamento favorável do seu recurso voluntário, mas a Procuradoria
interpôs Recurso Especial que reverteu a decisão prolatada, reconhecendo a
preclusão do direito da Recorrente de discutir o PERC. Portanto, correta a
glosa efetuada pela autoridade fiscal e correto o lançamento de ofício realizado
nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado Auto de Infração por ter
apurado saldo negativo do IRPJ maior que o devido, em decorrência de excesso de destinação
feita ao Finor no valor de R$ 5.517.000,00, relativo ao ano-calendário de 2003, conforme
detalhado no Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 9-12.
O procedimento fiscal teve origem na Representação n° 002/2008 do Serviço de
Orientação e Análise Tributária – SEORT da Delegacia da Receita Federal de Salvador/BA,
consubstanciada no processo n° 15002.000063/2008-89 (apensado ao presente processo), que em
Auditoria de Revisão de Declaração do IRPJ do ano-calendário de 2003 constatou que o valor do
imposto de renda da pessoa jurídica foi recolhido a menor em decorrência de excesso na
destinação feita ao FINOR, FINAM e/ou FUNRES, conforme § 7, art. 601 e art. 841, parágrafo
único do Decreto n° 3.000/1999 (RIR).
A Representação n° 002/2008 do SEORT da Delegacia da Receita Federal de
Salvador/BA foi decorrente do indeferimento do pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC relativo ao ano-calendário de 2003 formulado nos autos do processo
n° 16624.001838/2007-06.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

Por ter sido indeferido o PERC, a autoridade fiscal constatou excesso de aplicação
em incentivos fiscais no ano-calendário 2003, que levou à redução do saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 5.517.000,00, conforme relatório de auditoria juntado às e-fls. 464-465, cujo excerto
reproduzo abaixo:
Auditoria DIPJ 2004 — INCENTIVOS FISCAIS FINOR/FINAM/FUNRES
Contribuinte: COMPANHIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE
CNPJ: 60.651.726/0001-16
Trata a presente auditoria de Revisão de Declaração — Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, ano-calendário de 2003, exercício de 2004, objetivando apurar o valor do
imposto de renda pessoa jurídica recolhido a menor em decorrência de excesso na
destinação feita ao FINOR, FINAM elou FUNRES, conforme § 7° do art. 601, Decreto
e 3.000/1999 (RIR); e §§ 6° e 7° do art 4°, Lei n° 9.53211997.
O contribuinte em questão recolheu DARF com código específico para o FINOR, no
ano-calendário de 2003, conforme cópias em anexo (código 9017).
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com base no(s) DARF recolhido(s)
com código(s) específico(s) para o FINOR, e/ou com base na opção efetuada na DIPJ
2004 — Ficha 36, apurou o Incentivo Fiscal a que o contribuinte teria direito, de acordo
com as cópias das telas do sistema IRPJCONS.
A RFB emitiu Extrato com as informações a respeito das aplicações efetuadas pela
pessoa jurídica, não tendo havido manifestação por parte do interessado no prazo legal,
que para o ano-calendário de 2003 foi até 29.09.2006. Como o processamento apurou
pendência fiscal, o incentivo pleiteado não foi reconhecido, com base no art. 60 da Lei
9.069195.
Elaborou-se Demonstrativo de Apuração — Excesso de :Aplicação em Incentivos
FINAM-FINOR-FUNRES) em Detrimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica —
ano-calendário 2003 (com base na DIPJ 2004 ND 0864887), que se encontra de acordo
com o preconizado na NE Codac n° 01, de 11 de janeíro de 2008, tendo sido apurado
saldo negativo de IRPJ a reduzir no valor de R$ 5.517.000,00 a ser constituído pelo
setor competente da RFB, conforme Solução de Consulta Interna n° 26, de 20 de
Setembro de 2004, da Coordenação-Geral de Tributação.
No Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal autuante consignou que o
lançamento considerou as provas já previamente juntadas na Representação, conforme se
constata no trecho abaixo reproduzido (e-fls. 11-12). E que a justificativa para o lançamento de
ofício foi porque a contribuinte havia apurado saldo negativo de IRPJ originalmente, e que foi
utilizado para compensação de débitos da contribuinte:
[...]
5. DA INFRAÇÃO CONSTATADA
Nesse diapasão, a infração que restou, passível de lançamento, refere-se ao excesso de
aplicação no Finor.
Inicialmente, cabe lembrar que o presente procedimento não teve como objetivo
produzir provas de irregularidades fiscais cometidas pela empresa. Essas provas já
estavam pré-constituídas no processo de representação antes indicado. Destarte, a
Fiscalização limitou-se unicamente a realizar o lançamento, de acordo com as
determinações contidas na representação e levando em consideração o Mandado de
Procedimento Fiscal emitido pela Sra. Delegada da Receita Federal do Brasil em
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

Salvador, assim como as orientações verbais e escritas das chefias envolvidas. Não se
fez qualquer juízo de valor acerca dessas determinações nem se realizou qualquer reparo
ou modificação na base legal ou nos valores indicados no processo citado. Tal processo
encontra-se apensado ao processo do Auto de Infração, na qualidade de material
probatório da infração lançada.
Assim sendo, com base na autorização contida no MPF 05.1.01.00-2008-00975-4,
emitido em o1/07/08, o procedimento foi oficialmente iniciado em o9/07/08, e, após a
realização da auditoria, confirmou-se a seguinte infração à legislação do Imposto de
Renda:
Aplicação no Finor — Excesso em Detrimento do Imposto
A aplicação do imposto em fundos de investimento regional encontra-se prevista nos
arts. 592 e 601 do RIR/99, e no art. 13 da Medida Provisória 2.058/0o e reedições.
O valor envolvido aqui, relativo ao ano-calendário de 2003 e de titularidade da antiga
Cia. Suzano, e de R$ 5.517.000,00. Como existe, na ficha 12-A da DIPJ da empresa, um
saldo negativo original de R$ 13.906.825,66, a infração não resultou em imposto a
pagar, mas em redução do citado saldo negativo. Mesmo assim, o valor foi lançado
regularmente em função do fato de o saldo negativo originalmente apurado ter sido
inteiramente utilizado para a compensação de tributos federais, por meio do Per/Dcomp
principal de número 35824.25878.200204.1.3.02/4149 e Per/Dcomps posteriores
relacionados, reunidos no processo 1o880.721363/2006-71, consoante dados obtidos a
partir de consultas aos sistemas da RFB e ao Seort desta Delegacia. (grifei)
A contribuinte impugnou o Auto de Infração, cujos argumentos a DRJ
adequadamente consignou no relatório e peço licença para reproduzir:
A interessada tomou ciência do lançamento em 12/12/2008 e apresentou, em
08/01/2009, a impugnação de fls. 454/469, acompanhada dos documentos de
fls. 470/529, com as seguintes alegações, em síntese:
PRELIMINAR DE NULIDADE:
- a presente autuação se reporta a procedimento interno anterior que originou a
representação dirigida à empresa Companhia Suzano de Papel e Celulose, CNPJ
n° 60.651.726/0001-16, que, à época, já se encontrava incorporada pela
impugnante, logo, não mais existia;
- sendo esta, comprovadamente, a primeira oportunidade em que a impugnante,
sucessora da companhia auditada tem as condições processuais de enfrentar o
mérito, e considerando que o auto ora impugnado é fruto de desencontro de
informações, argúi-se, desde já, a nulidade da representação e dos atos
precedentes, em que se funda o lançamento, na medida em que, dentro do
devido processo legal, os resultados da noticiada auditoria deveriam ter sido
direcionadas à empresa sucessora, e não à extinta sucedida;
- a RFB, em diversas oportunidade anteriores, foi informada da incorporação, a
exemplo da petição reproduzida na impugnação, às fls. 460/462;
- o pleito da baixa do CNPJ da empresa incorporada foi protocolizado em 20 de
agosto de 2004 (reproduz à fl. 463), do que resulta a inexistência de repercussão
jurídica com relação aos atos praticados contra a empresa extinta, tornando sem
efeito as afirmações constantes do anexo ao lançamento tendentes a
caracterizar: (i) "falta de manifestação até 29/09/2006"; (ii) inexistência de
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

PERC/2004 com CNPJ 60.651.726/0001-16 e (iii) eficácia dos extratos
mencionados na peça de "auditoria DIPJ -2004", acima reproduzida;
- o lançamento deixou expresso que o presente procedimento não teve como
objetivo produzir provas de irregularidades fiscais cometidas pela empresa, já
que tais provas já estavam pré-constituídas no processo de representação já
citado;
- sendo assim, este é o momento de aduzir a presente prefacial de nulidade a
incidir sobre o processo apensado a este, na medida em que o material
probatório da suposta infração foi direcionado, por evidente equívoco, a uma
empresa extinta, nos expressos termos do art. 227, § 3o, da lei societária, disso
tendo ciência a RFB;
MÉRITO:
- as informações constantes da representação e da auditoria não prosperam,
visto que, apesar de os extratos terem sido enviados à incorporada extinta, não
foi divulgado o Ato Declaratório Executivo Corat, destinado a veicular o
formulário PERC referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, não
se viabilizando, por omissão da Administração, a propalada falta de
"manifestação por parte do interessado no prazo legal que para o ano-calendário
de 2003 foi até 29.09.2006", sendo que a apresentação do PERC só pôde
viabilizar-se em momento ulterior, conjuntamente com o informe do exercício
de 2005, ano-calendário de 2004 (fls. 465/466);
- diante da não divulgação do citado Ato Declaratório Executivo Corat, não
restou alternativa ao contribuinte, senão adotar o procedimento recomendado
pelo Fisco, na defesa de seus interesses, conforme correspondências eletrônicas
reproduzidas à fl. 467;
- o período de 2003 a 2005 foi caracterizado por intenso desencontro de
informações nos sistemas de controle de pendências tributárias nas telas da
Receita, o que deve ter sido a causa das glosas informadas no indigitado extrato,
de todo improcedentes, como se comprova, não sendo sequer imaginável a
suposta infringência ao art. 60 da Lei n° 9.069, de 1995;
- outrossim, como demonstrado pelo documento 9 anexo (fls. 528/529), o Finor
já integralizou as ações correspondentes a parte do valor glosado pelo Fisco
(R$2.026.999,80), sendo de toda a conveniência e oportunidade, do ponto de
vista da ordem pública, que seja reconhecida a não responsabilidade da ora
impugnante, mercê da falta de divulgação do Ato Declaratório Executivo Corat
destinado a veicular o formulário PERC referente ao exercício de 2004;
- consequentemente, não se caracterizam as violações consistentes em
recolhimento a menor em decorrência de excesso de destinação ao Finor, pelo
que não há de prosperar o auto de infração;
O DIREITO EM CASOS SEMELHANTES:
- a DRJ, em casos semelhantes, adotou as providências indispensáveis,
reconhecendo que a intimação se faz na pessoa sucessora e que não se
verificaram os motivos impeditivos da opção (fls. 522/527);
DILIGÊNCIA:
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

- na remota hipótese em que persistam as glosas, requer-se a produção de
diligência, na forma do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, para
responder às seguintes questões: (i) qual a situação desses processos na data
pertinente à opção Finor?; (ii) tratam-se de feitos administrativos com
suspensão de crédito tributário?; (iii) teria ocorrido, e quando teria ocorrido, a
divulgação do Ato Declaratório Executivo Corat, destinado a veicular o
formulário PERC referente ao ano-calendário de 2004?; e (iv) o que mais no
interesse da justiça?;
CONCLUSÃO:
- por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e a improcedência da
autuação, requer a impugnante que seja acolhida a presente impugnação, para o
fim de se cancelar integralmente o auto de infração lavrado.
Posteriormente, em 01/04/2009, a interessada apresentou a petição de fls.
532/534, acompanhada dos documentos de fls. 535/545, alegando, em síntese,
que, conforme instrução recebida pelo Banco do Nordeste do Brasil, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por conta da Ordem de Emissão do
Certificado de Investimento Finor, em favor da fiscalizada, referente ao
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, resta demonstrado que a lavratura
do presente auto de infração decorre de desencontro de informações, na medida
em que todos os efeitos jurídicos do incentivo Finor já se produziram.
Através do Despacho n° 627 - 2a Turma da DRJ/SDR, de 23 de novembro de
2009, anexado às fls. 547/549, foi solicitada diligência para que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador se pronunciasse acerca: (1) do
formulário PERC, relativo ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, que
teria sido apresentado pela contribuinte à DRF/Guarulhos em 20 de setembro de
2007 (cópia às fls. 501/502), anexando, se cabível, o Despacho Decisório
correspondente; e (2) da Ordem de Emissão do Certificado de Investimento
Finor referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em favor da
Companhia Suzano de Papel e Celulose, citado no expediente do Banco do
Nordeste, conforme cópia anexada à fl. 535.
Efetuada a diligência, foram anexados ao processo os documentos de fls.
551/566.
A DRJ julgou improcedente a impugnação porque a contribuinte não teve
reconhecido o direito ao gozo do incentivo fiscal, e por decorrência não poderia deduzir R$
5.517.000,00 do saldo negativo de IRPJ, devendo referido montante ser glosado, conforme
excerto do voto do r. acórdão:
[...]
No caso em tela, o processamento eletrônico da DIPJ da contribuinte, relativa
ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apontou a ocorrência de
pendência fiscal. Assim, nos termos do art. 60 da Lei n° 9.069, de 1995, não foi
reconhecido o direito ao incentivo fiscal.
Recebido o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais e divergindo o
contribuinte do resultado ali externado, deveria ter procurado a unidade da RFB
de sua jurisdição para verificar sua situação e apresentar o Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, direcionado à autoridade
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

administrativa, juntamente com documentos que pudessem reverter as
ocorrências descritas no referido extrato, no prazo legal.
Em relação ao IRPJ do ano-calendário de 2003, a contribuinte deveria ter
apresentado o PERC até 29/09/2006, conforme previsto no art. 603, § 4o, do
RIR/1999 e informado no correspondente Extrato das Aplicações em Incentivos
Fiscais. No entanto, como já analisado na preliminar, a contribuinte se
manifestou a destempo, razão pela qual o PERC apresentado não foi aceito.
Portanto, o contribuinte teve oportunidade de se insurgir contra o não
reconhecimento do direito ao incentivo e de comprovar sua regularidade fiscal,
todavia, não o fez no prazo previsto na legislação tributária.
Constatado o não atendimento às condições para o gozo do incentivo fiscal, a
aplicação no fundo continua a existir, mas sua fonte deixa de ser a parcela do
imposto renunciada pela União e, necessariamente, passa a ser recurso da
própria pessoa jurídica investidora no projeto, tendo como consequência a
apuração de recolhimento a menor do imposto apurado no ano-base, passível de
lançamento de ofício, nos termos da lei.
A Ordem de Emissão de Certificado de Investimento - Finor, emitida pelo
Banco do Nordeste, anexado pela impugnante à fl. 535, pelo exposto, trata,
apenas, da conversão, em cotas do Fundo, dos recolhimentos efetuados
voluntariamente pela contribuinte, com código de recolhimento próprio do
Finor, os quais representam aplicações com recursos próprios e não geram
direito líquido e certo ao incentivo pleiteado pela empresa.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou Recurso
Voluntário à e-fls. 760-789 onde alegou:
-
preliminarmente, relação de prejudicialidade com o processo n°
16624.001838/2007-06 em que se discute a tempestividade de apresentação do PERC relativo ao
ano-calendário 2003;
- nulidade do lançamento, por entender que a autoridade fiscal autuante não teria
exercido qualquer juízo acerca da infração imputada à Recorrente, limitando-se a seguir
determinações superiores, decorrentes de suposta prática infratora informada por meio da
Representação Fiscal n° 002/2008. Aduz que o procedimento preliminar teria sido realizado em
face da Companhia Suzano de Papel e Celulose, que fora incorporada pela Recorrente, e que não
teria sido possível defender-se naquele procedimento preliminar, acarretando a nulidade de todos
os atos administrativos que se seguiram;
- que a DRJ não teria reconhecido a nulidade alegando que o vício teria sido
sanado pelo fato das intimações terem sido dirigidas no mesmo endereço em que se situa a
empresa incorporadora, mas que a incorporadora está localizada na cidade de Salvador/BA e as
correspondências encaminhadas para São Paulo/SP seriam nulas;
- que a apresentação do PERC/2004 teria sido tempestiva em 20 de setembro de
2007, valendo-se da prerrogativa legal de opor-se a eventuais inconsistências em seu Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais;
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

- que a autuação fiscal deveria limitar-se à redução do saldo negativo apurado,
mas não se poderia constituir qualquer valor a título de imposto, uma vez que os valores
recolhidos ao longo do ano foram suficientes para quitar integralmente o imposto de renda
apurado no ano-calendário de 2003, inclusive levando em conta a glosa do benefício fiscal
relacionado ao FINOR;
- que o procedimento correto da fiscalização, caso confirmado a redução do saldo
negativos do IRPJ seria não homologar as compensações e só então exigir o débito, sendo defeso
à administração tributária, por mera conveniência, cobrar um tributo em lugar de outro;
Requereu ao final:
a) seja julgado nulo o auto de infração, em razão da preterição do direito de defesa
em relação à auditoria da declaração de rendimentos deflagrada contra a empresa incorporada
Companhia Suzano de Papel e Celulose, já depois de sua extinção;
b) seja julgado improcedente o lançamento fiscal, eis que sustentando em
premissa fática flagrantemente equivocada, à medida que o PERC/2004 foi apresentado
tempestivamente pela Recorrida, em conformidade com a jurisprudência da CSRF (prazo
quinquenal - CTN, artigo 168);
c) seja julgado improcedente o lançamento fiscal, à medida que se volta a exigir
um suposto crédito tributário de IRPJ do ano-calendário de 2003, que, tal como reconhecido pela
própria RFB, foi devidamente extinto pelo pagamento (CTN, artigo 156, I), e
d) subsidiariamente, seja o presente feito sobrestado até que se tenha decisão
definitiva nos autos do Processo Administrativo n° 16624.001838/2007-06, com o qual guarda
inegável relação de prejudicialidade em relação à alegada inexistência de PERC referente ao
exercício de 2004.
O recurso voluntário foi apreciado em 15 de março de 2012 pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara que decidiu converter o julgamento em diligência para verificar se as
compensações levadas a efeito no processo n° 10880.721363/2006-71 haviam sido homologadas
e qual o posicionamento do FISCO quanto a procedência parcial ou total da exigência de IRPJ
formalizada no presente processo.
Em atendimento à diligência determinada pela 2a Turma Ordinária, a autoridade
fiscal elaborou o Despacho SEORT n° 382/2012, juntado às e-fls. 852-853 em que afirma que o
processo n° 16624.001838/2007-06, em que se discute a tempestividade de apresentação do
PERC ainda não se encontrava encerrado, dependendo de julgamento de Recurso Especial da
PGFN.
Quanto a compensação declarada no processo n° 10880.721363/2006-71, cujo
crédito pleiteado foi de R$ 13.906.825,66, informou a autoridade fiscal que fora integralmente
reconhecido e as compensações homologadas integralmente.
O Recorrente tomou ciência do Despacho SEORT n° 382/2012 e tempestivamente
protocolou manifestação requerendo a suspensão do julgamento do presente processo por
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

depender do julgamento do processo n° 16624.001838/2007-06, em que discute a tempestividade
da apresentação do PERC/2004.
O processo foi devolvido ao CARF e redistribuído por sorteio ao Conselheiro Luis
Fabiano Alves Penteado.
Por Despacho o Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado propôs o
sobrestamento do julgamento até ser prolatado decisão definitiva no processo n°
16624.001838/2007-06, que foi aceito pelo presidente da Turma.
Tendo sido prolatado o acórdão 9101-004.041 da 1a Turma da CSRF em 14 de
fevereiro de 2019, no julgamento do Recurso Especial da Procuradoria, juntado às e-fls. 942-
952, o presente processo foi redistribuído, pelo fato do relator original não mais integrar o
CARF.
O processo foi redistribuído a este Relator para continuidade do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado por ter a Recorrente
apurado saldo negativo do IRPJ maior que o devido, em decorrência de excesso de destinação
feita ao Finor no valor de R$ 5.517.000,00, relativo ao ano-calendário de 2003.
A glosa do benefício fiscal que acarretou a apuração pela Fiscalização de saldo
negativo de IRPJ menor do que o apurado pela Recorrente decorreu de auditoria de Revisão de
Declaração do IRPJ do ano-calendário de 2003, que constatou que o valor do imposto de renda
da pessoa jurídica foi recolhido a menor em decorrência do indeferimento do pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC relativo ao ano-calendário de 2003
formulado nos autos do processo n° 16624.001838/2007-06.
No processo n° 16624.001838/2007-06 discute-se o indeferimento do PERC
relativo ao ano-calendário 2003 que levou a glosa desse benefício na apuração do IRPJ e o
lançamento de ofício.
No presente processo os argumentos da Recorrente relativo à tempestividade na
apresentação do PERC/2004 não serão conhecidas porque discutidas no processo n°
16624.001838/2007-06.
O Recorrente apresenta preliminar de nulidade do Auto de Infração alegando que
a autoridade fiscal autuante não teria exercido qualquer juízo acerca da infração imputada à
Recorrente, limitando-se a seguir determinações superiores, decorrentes de suposta prática
infratora informada por meio da Representação Fiscal n° 002/2008 e que o procedimento
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

preliminar teria sido realizado em face da Companhia Suzano de Papel e Celulose, que fora
incorporada pela Recorrente, e não teria sido possível defender-se naquele procedimento
preliminar, acarretando a nulidade de todos os atos administrativos que se seguiram.
Defende também a nulidade do auto de infração por entender que a autuação fiscal
deveria limitar-se à redução do saldo negativo apurado, mas não se poderia constituir qualquer
valor a título de imposto, uma vez que os valores recolhidos ao longo do ano foram suficientes
para quitar integralmente o imposto de renda apurado no ano-calendário de 2003.
Quanto a arguição de nulidade do Auto de Infração por alegada falta de exercício
de juízo de valor pela autoridade fiscal autuante, não assiste razão à Recorrente.
De fato, a autoridade fiscal autuante procedeu ao lançamento fiscal que originou-
se de Representação do SEORT da Delegacia da Receita Federal em Salvador destinado ao
Serviço de Fiscalização daquela mesma Delegacia. Isso porque cabe àquele setor a realização de
procedimentos de fiscalização e de lançamento de ofício de acordo com o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal. E a autoridade fiscal não se limitou a seguir determinações
superiores, como pretende fazer crer a Recorrente, baseou-se em constatações realizadas no
curso de revisão de declaração realizadas no SEORT da Delegacia da Receita Federal de
Salvador, competente para a realização de tal procedimento.
Aliás, constata-se que no procedimento de Revisão do PERC, o Recorrente teve
toda a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório, como se depreende da formalização
do próprio processo n° 16624.001838/2007-06.
A Recorrente alega que não pode se defender pelo fato do procedimento
preliminar (auditoria de revisão de declaração) ter sido realizado em face da Companhia Suzano
de Papel e Celulose, incorporada pela Recorrente, e que não teria sido possível defender-se
naquele procedimento preliminar.
Como
já afirmado acima, o PERC foi discutido no processo
n°
16624.001838/2007-06, não cabendo no presente processo analisar preliminar de nulidade
relativo a procedimento levada a efeito naquele outro processo.
Não se verificam no presente processo, portanto, qualquer situação de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, eis que todos os termos e decisões foram proferidas
por auditor fiscal da Receita Federal, autoridade competente para realização de todos os atos
tanto na realização da auditoria de Revisão de Declaração do IRPJ quanto no lançamento de
ofício e a Recorrente teve toda a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e ampla
defesa, tendo apresentado recursos na 1a e na 2a instâncias administrativas de julgamento, não
restando configurado, portanto, qualquer prejuízo à sua defesa.
Quanto a arguição de nulidade do auto de infração por não ter feito a redução do
saldo negativo de IRPJ e com isso eventualmente não homologar as compensações ao invés de
fazer o lançamento de ofício com exigência do crédito tributário também não assiste razão à
Recorrente.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.010369/2008-66

A indedutibilidade do PERC foi constatada pela autoridade fiscal nos autos do
processo n° 16624.001838/2007-06, que foi o fundamento para a glosa da dedução no auto de
infração.
O FISCO tem o direito de aferir, dentro do prazo de cinco anos do fato gerador , a
correta apuração do tributo devido. No caso do imposto de renda, por tratar-se de tributo com
apuração anual, o prazo inicial é 31 de dezembro. No presente caso, o fato gerador ocorreu em
31/12/2003 e dessa forma o FISCO poderia analisar o IRPJ apurado e realizar o lançamento de
ofício até 31/12/2008. O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 12/12/2008, portanto
todo o procedimento foi realizado pelo FISCO dentro do prazo que dispunha para analisar a
auditoria da DIPJ.
Constatado pelo FISCO que o saldo negativo era menor do que o apurado pela
Recorrente e que esta encaminhou DCOMP com aproveitamento integral daqueles créditos
apurados a maior (compensações integralmente homologadas) correto o lançamento de ofício
com a exigência do crédito indevidamente utilizado (relativo ao PERC).
Portanto não há que se falar em nulidade do auto de infração por ter feito o
lançamento de ofício com exigência de imposto ao invés de glosa de compensação.
Quanto ao mérito, o julgamento do presente processo, dependia da decisão final
no processo n° 16624.001838/2007-06, onde se discutia precisamente o direito da Recorrente
utilizar-se da dedução de parcela do imposto de renda investida no FINOR.
A Recorrente teve julgamento favorável do seu recurso voluntário pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara (acórdão 1301-000.691, de 30 de setembro de 2011).
A Procuradoria interpôs Recurso Especial que reverteu a decisão prolatada pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara. A 1a Turma da CSRF prolatou o acórdão 9101-004.041 em 14 de
fevereiro de 2019 (e-fls. 947-957) reconhecendo a preclusão do direito da Recorrente de discutir
o PERC.
Portanto, com a decisão final no processo n° 16624.001838/2007-06 foi
reconhecido a intempestividade da Recorrente na apresentação do PERC/2004, correta a glosa
efetuada pela autoridade fiscal e correto o lançamento de ofício realizado nos presentes autos.
Por todo o acima exposto, voto em conhecer em parte do recurso voluntário, e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital